Tribunal: STF
Processo: HC 217849
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa e furto qualificado. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Benefício executório. Competência do Juízo da execução. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao AResp 1.655.654-AgR.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 288, caput, e 155, § 4º, II (várias vezes), na forma do art. 71, caput, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Na sequência, foram opostos, sucessivamente, dois embargos declaratórios, ambos rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[o] artigo 126 da LEP garante a possibilidade do preso do regime semiaberto exercer atividade laboral e gozar do benefício da remição da pena”. Contudo, “[a] necessidade de se aguardar o cumprimento de um sexto da pena para início do trabalho não encontra respaldo no contexto fático de cumprimento da reprimenda”. E mais: “[c]om o mesmo cumprimento de um sexto da pena, o apenado irá progredir para o regime aberto e, então, não poderá ser beneficiado pela remição, tendo em vista que para o regime aberto o trabalho é condição. Logo, resta esvaziado o objetivo do legislador com o instituto da remição pelo exercício de atividade laboral”.



6. Além disso, a defesa destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes e trabalho fixo. Ressalta que a condenação transitou em julgado em 28.06.2022, de modo que a prisão do acionante está na iminência de ser decretada.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar a expedição de salvo contudo em favor do paciente. Cumulativamente, pleiteia que seja assegurado ao acionante o direito de, desde já, “exercer TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA, já que o regime inicial da pena é o semi aberto”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



11. Não bastasse isso, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), nem a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia de todas as decisões do STJ. Tais fatos impossibilitam a exata compreensão da controvérsia, assim como atraem a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque eventuais benefícios executórios devem ser pleiteados junto ao Juízo da execução. 



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus



Publique-se.



     Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator